Tribunal: TJSP
Processo: 1002502-19.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Indevido protesto de título. Sentença de procedência para condenar a ré a pagar em favor da autora indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. Insurgência da requerida. Inadmissibilidade. No caso em liça, depreende-se com clareza que o protesto foi irregular, pois o débito havia sido quitado antes de seu vencimento, motivo pelo qual não há como

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Indevido protesto de título. Sentença de procedência para condenar a ré a pagar em favor da autora indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. Insurgência da requerida. Inadmissibilidade. No caso em liça, depreende-se com clareza que o protesto foi irregular, pois o débito havia sido quitado antes de seu vencimento, motivo pelo qual não há como afastar a responsabilidade da ré. Dano moral configurado. Pessoa jurídica que é passível de abalo moral, em conformidade com a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça e precedentes daquela Corte. Valor da indenização razoavelmente fixado e mantido. Sentença confirmada. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002502-19.2020.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante INFINITO
AUTO POSTO LTDA., é apelada SANEON SANEAMENTO E LIMPEZA
TÉCNICA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002502-19.2020.8.26.0510 -Voto no
2
Apelação:
1002502-19.2020.8.26.0510
Comarca:
Rio Claro
Juízo de origem:
4a Vara Cível
Juiz prolator:
Cláudio Luís Pavão
Processo:
1002502-19.2020.8.26.0510
Apelante:
Infinito Auto Posto Ltda
Apelada:
Saneon Saneamento e Limpeza Técnica Ltda.
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Indevido
protesto de título. Sentença de procedência para condenar
a ré a pagar em favor da autora indenização por dano
moral no valor de R$ 5.000,00. Insurgência da requerida.
Inadmissibilidade. No caso em liça, depreende-se com
clareza que o protesto foi irregular, pois o débito havia
sido quitado antes de seu vencimento, motivo pelo qual
não há como afastar a responsabilidade da ré. Dano moral
configurado. Pessoa jurídica que é passível de abalo moral,
em conformidade com a Súmula 227 do Superior Tribunal
de Justiça e precedentes daquela Corte. Valor da
indenização razoavelmente fixado e mantido. Sentença
confirmada. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não
provido.
VOTO No 22494
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fl. 77, que julgou procedente a ação indenizatória para o fim
de condenar a ré a pagar à autora R$ 5.000,00, a título de indenização
por danos morais.
Em razão da sucumbência, condenou a requerida
ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em R$ 20% do valor da condenação.
Inconformada, apela a ré alegando que os
"PrtScn" de tela e de e-mail ́s não são aptos à comprovação do alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002502-19.2020.8.26.0510 -Voto no
3
prejuízo e/ou constrangimentos eventualmente suportados pela apelada,
que se trata de pessoa jurídica cuja lesão à imagem deve ser
comprovada, o que não ocorreu na espécie.
Argumenta que "por falha no sistema da
instituição financeira recebedora do boleto pago pela apelada, o título
de crédito foi levado a protesto, todavia, houve a baixa do protesto tão
logo que a apelada entrou em contato com a empresa apelante
informando o pagamento do referido título" (fl. 82), não podendo ser
responsabilizada pelos danos morais, vez que a culpa é exclusivamente
de terceiro.
Pede, ao final, o provimento do recurso, com a
improcedência da ação. Na hipótese de manutenção da condenação,
requer a minoração do valor indenizatório arbitrado para patamares que
atendam aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sugerindo
a quantia de R$ 2.000,00, fls. 79/87.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
93/95).
É o relatório.
Saneon Saneamento e Limpeza Técnica ajuizou
ação de indenização por danos morais em face de Infinito Auto Posto
Ltda.
Narrou que "regularmente utiliza o produto
comercializado pela requerida 'combustível' e por conta do volume
consumido mensalmente, sua conta é mensal, recebendo no início de
cada período a nota fiscal quanto aos abastecimentos realizados e o
borderô correspondente, o qual, na maioria das vezes, é quitado
antecipadamente" (fl. 1).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002502-19.2020.8.26.0510 -Voto no
4
"Contudo, apesar de sua honradez, a requerida
causou um prejuízo incalculável à autora, enviando ao cartório de
protesto título que sabia estar quitado" (fl. 2).
"Tal situação trouxe grave prejuízo de ordem
financeira à autora, haja vista ter tido seu cadastro restrito, conforme
informações trazidas pelo gerente da instituição financeira em que
realiza negócios" (fl. 2).
"A cobrança indevida, apesar de reconhecida
pela requerida, só foi regularizada após incansável insistência do
representante da autora, conforme conversas mantidas pelas partes por
e-mail" (fl. 2).
"Apesar de reconhecido o erro, a requerida
limitou-se a enviar um comunicado ao banco [...] o mínimo que se
esperaria de uma situação como esta seria a diligência urgente para
solução do problema, minimizando o impacto que a restrição causaria"
(fl. 2).
"A negativação foi excluída, porém, deixou um
rastro de prejuízos à autora" (fl. 3).
"Como se observa nas mensagens enviadas pelo
agente financeiro, a proposta de financiamento buscada foi recusada"
(fl. 3).
"Com o cancelamento realizado, retomou a
autora a tentativa de se obter o crédito, porém, com a crise que assola
todo o mundo, todas as linhas de financiamento foram suspensas,
agravando ainda mais sua situação" (fl. 3).
"Por esta situação, está a autora amargando o
crescente prejuízo financeiro desde o fatídico protesto de título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002502-19.2020.8.26.0510 -Voto no
5
devidamente quitado" (fl. 3).
Disse configurados os danos morais e pediu a
reparação destes, no importe correspondente a duas vezes o valor do
título indevidamente levado a protesto, somando, assim, o valor de R$
28.054,58, fls. 1/8.
Com a inicial trouxe os documentos de fls. 9/23.
Citada,
a
ré
contestou
pugnando
pela
improcedência da ação ao argumento de que o nome da autora
permaneceu protestado por poucos dias, o que é insuscetível de gerar
dano moral (fls. 62/70). Juntou documentos (fls. 71/72).
Houve réplica (fls. 75/76).
Na
sequência,
sobreveio
o
r.
decisório
monocrático de fl. 70 que acolheu a pretensão aduzida na inicial, nos
termos retro mencionados, o que deflagrou o presente inconformismo.
Examinados os autos, todavia, evidencia-se que a
r. sentença apreciou a questão controversa com inegável acerto,
merecendo integral confirmação.
Mostrou-se incontroverso nos autos que as partes
celebraram negócio mercantil, gerando a duplicata no 4189621, no valor
de R$ 14.072,29, com data de vencimento em 04/03/2020, conforme
nota fiscal de fls. 20/21.
Da mesma forma, inconteste que a autora
adimpliu o débito em 27/02/2020, ou seja, antes do vencimento do título
(fl. 20).
Não obstante, em que pese a quitação da dívida
por parte da empresa demandante, ficou comprovado, também, que a ré
efetuou o protesto do título no dia 09/03/2020 (fl. 19), ou seja, quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002502-19.2020.8.26.0510 -Voto no
6
débito já estava quitado.
Daí porque, indubitável a responsabilidade da
requerida, diante da anterior quitação da duplicata pela empresa autora e
pelo fato de ela ter apontado o título a protesto, causando danos morais à
suplicante.
Todavia, insurge-se a apelante contra a condenação
ao pagamento de indenização por danos morais, por entender que o abalo
à imagem da empresa autora não restou configurado.
No entanto, razão não lhe assiste. O dano moral
decorre naturalmente do protesto indevido do aludido título que causa
dano seja à pessoa física, seja à pessoa jurídica, que tem um nome a
zelar.
Conforme bem decidiu o D. Juízo de Origem: "é
ponto pacífico que a ré levou indevidamente a protesto título que havia
sido quitado pela autora na data do vencimento, conforme se comprova
a fls. 21. Ainda que a ré alegue que o nome da autora tenha
permanecido protestado por poucos dias, conforme se verifica na
correspondência eletrônica copiada a fls. 3, houve o abalo ao crédito da
pessoa jurídica que demandou a necessidade de regularização. Não
bastasse isso, tratando-se de dano moral puro, desnecessária sua
comprovação, bastando a demonstração da inscrição irregular" (fl. 77).
Em se tratando de estabelecimento comercial,
sabe-se que o apontamento indevido de título para protesto gera,
inegavelmente, prejuízos muitos, pois depende de crédito para manter
suas atividades mercantis e viabilizar a realização de novos negócios. A
preservação do nome junto aos clientes também é de suma importância.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002502-19.2020.8.26.0510 -Voto no
7
pacificou o entendimento quanto à possibilidade de ocorrência de dano
moral de pessoa jurídica editando a Súmula 227:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
Esse o entendimento perfilado por maciça
jurisprudência, a incluir-se a desta Câmara:
AÇÃO DECLARATÓRIA DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA PESSOA JURÍDICA A ofensa à reputação
da empresa restou caracterizada
Da conduta da ré
resultaram danos morais, que devem ser indenizados
Inteligência da Súmula no 227 do Superior Tribunal de
Justiça
Demanda julgada parcialmente procedente

Sentença reformada Recurso provido.
(TJSP
18a Câmara de Direito Privado
Apelação no
0015650-95.2012.8.26.0510 Rel. Des. Carlos Alberto
Lopes j. 26.03.2014).
Civil e processual. Duplicata. Ação declaratória de
inexistência
de
débito
cumulada
com
pedido
indenizatório. Sentença de procedência. Pretensão à
reforma manifestada pela ré. Inviabilidade. Gera dano
moral in re ipsa o protesto de dívida já adimplida. A
pessoa jurídica pode sofrer dano moral, a teor da
Súmula n. 227 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Quantum indenizatório que deve ser mantido, pois
fixado em valor inclusive inferior ao comumente
adotado
em
casos
semelhantes.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP - 19a Câmara de Direito Privado - Apelação no
1002973-59.2020.8.26.0405 - Rel. Des. Mourão Neto -
julgado em 16.10.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002502-19.2020.8.26.0510 -Voto no
8
Procedimento
sumário.
Responsabilidade
civil.
Compensação por danos morais. Pessoa jurídica.
Possibilidade (Súmula n. 227 do STJ). Protesto indevido
por dívida regularmente quitada. Dano moral in re ipsa.
Precedentes. Quantificação adequada. Princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Recurso improvido.
(TJSP - 31a Câmara de Direito Privado Apelação n.
0004778-05.2009.8.26.0032
Relator
Hamid
Bdine
Acórdão de 25 de junho de 2013, publicado no DJE de 3
de julho de 2013).
Apelação Cível. Ação declaratória e indenizatória.
Sentença de procedência do pedido. Inconformismo.
Protesto
indevido
de
duplicatas.
Realidade
incontroversa, ante a confissão da requerida. Dano
moral. Caracterização in re ipsa. Possibilidade de a
pessoa jurídica sofrer dano moral. Súmula no 227 do
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Quantum
indenizatório suficientemente arbitrado. Quantia que
atende
aos
critérios
de
proporcionalidade
e
razoabilidade, estando em linha com o entendimento
formulado por esta E. 22a Câmara de Direito Privado
em
casos
assemelhados.
Correção
monetária
e
incidência de juros de mora mantidos, por ausência de
expressa e fundamentada irresignação recursal a
respeito. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP - 22a Câmara de Direito Privado - Apelação n.
1001220-80.2017.8.26.0176 - Rel. Des. Hélio Nogueira
Acórdão de 23 de abril de 2019, publicado no DJE de 30
de abril de 2019).
Relativamente ao montante indenizatório, o
recurso da ré também não merece guarida.
A indenização decorrente de danos morais deve
ser fixada de maneira equitativa e moderada, observando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002502-19.2020.8.26.0510 -Voto no
9
peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor como
instrumento de captação de vantagem.
A verba indenizatória fixada na sentença é
suficiente e atende aos parâmetros de proporcionalidade.
Por estas razões, irretocável a sentença lançada,
ora mantida, inclusive quanto à verba honorária, que não comporta
majoração, eis que já fixada ao teto máximo de 20%.
A teor do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, a sentença
monocrática deve ser confirmada para que seus termos sejam havidos
por integrantes deste Acórdão.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
prestigiado este entendimento quando reconhece "a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-
RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp
n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j .
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002502-19.2020.8.26.0510 -Voto no
10
HELIO FARIA
Relator